Tribunal: TJDFT
Processo: 0747244-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747244-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DA SILVA BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO STEFANO DA SILVA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Distrito Federal junta petição na qual informa que o Autor/Agravante, internado no Hospital São Vicente de Paulo por força de decisão judicial, já se encontra com alta médica, mas que a família e o curador não viabilizaram a saída dele do nosocômio, conquanto ciente da situação do parente (IDs 22381119-22381121). Intime-se o Autor/Agravante, por meio da Defensoria Pública que o representa, para se manifestar sobre o teor da referida petição, informando se existe alguma providência da família quanto à liberação do Paciente e se subsiste o interesse recursal no julgamento do agravo, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator